Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-59.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000054-59.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA MARIA APUIECEBADO - CPF: 762.770.621-15 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000054-59.2020.8.11.0003

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): LUZIA MARIA APUIECEBADO

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE FATURA DE ÁGUA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE PROMOVENTE – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de fatura de água em nome de terceiro como comprovante de residência, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo ou a que título reside no imóvel, bem como
de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, por se tratar de serviço essencial, o que não se desincumbiu.

Não restando comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto ao comprovante de residência e a unidade que serve a mesma, de rigor a improcedência da pretensão inicial por fundamento diverso.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que as provas trazidas aos autos comprovam a contratação e a existência dos débitos em discussão, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

A RECLAMAÇÃO.

JULGO PROCEDENTE
o pedido Contraposto para condenar o autor ao pagamento R$ 813,11 (oitocentos e treze reais e onze centavos), cujos valores devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento do debito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não se utilizou de nenhum tipo de serviço, tampouco contratou, não tendo havido a juntada de nenhum contrato ou qualquer prova que justifique a negativação, sendo a inscrição indevida.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, porquanto não comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de suas alegações.

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nuca tendo firmado contrato com a promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e comprovante de endereço (fatura de água) em nome de Avelino Rodrigues de Lima, sem comprovar qualquer vínculo com o referido terceiro e nem mesmo a que título reside no imóvel. Junta, ainda, declaração de residência assinada por ela mesma, informando residir no endereço constante na fatura, sendo tal documento insuficiente, ante a ausência de comprovação de vínculo com a pessoa constante na fatura apresentada.

Além disso, também não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que não juntou qualquer fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Sabe-se que o serviço prestado pela promovida é essencial, posto que todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica, não bastando a parte promovente afirmar na inicial que não contratou os serviços sem, no entanto, deixar de informar nos autos qual unidade consumidora está instalada no local em que reside. Isto porque, a empresa promovida é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que não há dúvidas de que a consumidora de alguma forma usufrui dos serviços, seja direta ou indiretamente.

Esta magistrada entente que a ficha cadastral e histórico de contas, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante a improcedência da pretensão inicial, de rigor a procedência do pedido contraposto, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que deve ser mantida por fundamento diverso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022